Tribunal: STF
Processo: HC 264557
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.037.215/RJ (e-doc. 8).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, às penas de 31 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes do art. 121, § 2º, incs. I, IV, V e VII c/c art. 14, inc. II, por duas vezes (homicídio qualificado tentado), e 121, § 2º, incs. I, IV, V e VII, e § 4º c/c art. 14, inc. II (homicídio qualificado tentado praticado contra menor de 14 anos), do Código Penal, e 1 ano e 9 meses de detenção, pelo crime do art. 163, incs. I e IV, por três vezes (dano qualificado), do Código Penal (e-docs. 6 e 7).



    3. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a indeferiu (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça que deixou de analisar os argumentos expostos pela defesa. Afirma que a questão submetida ao exame daquele Tribunal, qual seja, a correta aplicação do art. 71 do Código Penal, é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual. Segundo aduz, a unidade de desígnios entre as condutas foi reconhecida desde a denúncia, confirmada na decisão de pronúncia, na sentença condenatória e no acórdão da apelação, não demandando, desse modo, o revolvimento fático-probatório, pois decorre de fatos expressamente reconhecidos nas instâncias ordinárias.



    5. Requer a concessão da ordem, de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que aprecie a tese de continuidade delitiva suscitada pela defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça estadual, no julgamento da revisão criminal, ao deixar de enfrentar os argumentos apresentados, considerou inadequada a via eleita para o reconhecimento da continuidade delitiva, por exigir revolvimento probatório, além de reputar a matéria preclusa por não ter sido suscitada no processo originário. Confira-se trecho da decisão:



    “Nessas condições, tenho que o pedido inicial não reúne condições de acolhida, porque esbarra, em síntese, em dois óbices fundamentais: vedação de revolvimento probatório e preclusão na origem.



    Com efeito, a avaliação sobre se a pretendida continuidade delitiva deveria se sobrepor ao aplicado concurso formal impróprio transita, necessariamente, pelo revolvimento probatório, com reexame dos fatos e suas circunstâncias, o que é vedado em sede de revisional.



    Na verdade, o cenário jurídico-factual foi alvo de detida e pormenorizada avaliação judicial, tanto em primeiro grau, quanto em sede recursal, decisões que trazem o selo da motivação suficiente (CF, art. 93, IX) em face de cada tópico submetido à deliberação oficial, sem espaço, em sede de revisional, para novos debates doutrinários ou concepções jurisprudenciais diversas, neutralizados, aqui, pelo princípio da segurança jurídica.



    Na mesma linha, a tese veiculada na presente revisional retrata estridente inovação e se acha preclusa na origem, já que não fora agitada especificamente no bojo do processo primitivo, em qualquer de suas



    Essa situação faz atrair a regra teleológica do art. 508 do CPC, ex vi do art. 3º do CPP, dispondo que, ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’.



    Em casos como tais, é sabido que 'a preclusão, relacionada à passagem do tempo, impede a desconstituição da res judicata’ (STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., HC 685496/RS, julg. em 09.11.2021), certo de que ‘a preclusão afasta a afirmativa de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento processual, mormente em sede revisional’ (STJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., AgRg no AREsp 1917125/PR, julg. em 04.10.2022).



    Sob tal perspectiva, o exame atual desse tópico por parte deste Grupo de Câmaras desconsideraria, a um só tempo: (1) a eficácia preclusiva da sentença de pronúncia (CPP, art. 421), que já contemplava a incidência do concurso formal impróprio e não foi alvo de impugnação oportuna pela via do RSE; (2) a soberania do Tribunal do Júri que respaldou a sua incidência final; e (3) a preclusão das vias recursais, vez que tanto a sentença quanto o acórdão deliberaram pela aplicação dessa modalidade de concurso de crimes e não sofreram impugnação, seja pela apelação seja pelo REsp interposto pela defesa.” (e-doc. 3, p. 6-7, grifos nossos)



    7. O STJ, por sua vez, consignou:



    “Não obstante a irresignação defensiva, observo que a eventual possibilidade de aplicação da continuidade delitiva não foi apreciada pela Corte local. Assim, não tendo sido tal questão objeto de debate na origem, o respectivo exame por esta Corte fica inviabilizado, sob pena de supressão de instância.



    (...)



    Lado outro, verifico que a ausência de análise do tema em sede de revisão criminal não configura negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, como bem explicitado na decisão que indeferiu o pedido revisional, trata-se de tentativa de utilizá-la como segunda apelação, fora das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP, para tratar de matéria alcançada pela preclusão, já que a defesa não se insurgiu contra ela oportunamente, em manifesta tentativa de violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.



    Assim, a conclusão do Tribunal a quo não destoa do pacífico entendimento desta Corte Superior, firmado no sentido de que o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica (AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021).” (e-doc. 8, p. 4-5)



    8. Nesse contexto, entendo inexistir negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, conforme o art. 621 do CPP, a revisão criminal somente é admitida nas hipóteses taxativas ali previstas, não havendo autorização legal para o reconhecimento da continuidade delitiva quando tal providência demandar a reapreciação das provas produzidas na ação penal originária. Nesse sentido também a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte já firmou o entendimento de que a revisão criminal, que não possui natureza recursal, é cabível somente nas hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 2. Inocorrência de hipótese excepcional de superação do entendimento jurisprudencial para desconstituir a coisa julgada. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 233.128-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 12/12/2023; grifos nossos).



    9. Além disso, diversamente do alegado pela defesa, a leitura da sentença e do acórdão da apelação revela que a questão relativa à configuração da continuidade delitiva não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, caracterizando, como bem destacou o Tribunal estadual, indevida inovação em sede de revisão criminal.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme ao afirmar que se encontra preclusa a alegação de matéria não suscitada no momento oportuno, em homenagem ao princípio da segurança jurídica:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Dedicação a atividades criminosas. Condenação transitada em julgado. Preclusão temporal da matéria. Mudança de entendimento jurisprudencial. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se indeferiu habeas corpus impetrado com o objetivo de reformar sentença condenatória transitada em julgado, sob o fundamento de mudança superveniente na jurisprudência acerca da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado). A impetração teve por base o afastamento da minorante com fundamento em inquéritos e ações penais em curso, questionando a manutenção do título condenatório à luz do Tema 1.139/STJ. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação há mais de 4 anos e (ii) saber se é possível a desconstituição de coisa julgada com fundamento na retroatividade de entendimento jurisprudencial favorável. III. Razões de decidir 3. A utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal é inviável, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. A revisão criminal não é cabível quando fundada unicamente na modificação de entendimento jurisprudencial, mesmo que mais favorável ao réu, por se tratar de hipótese que não se confunde com norma penal mais benéfica. 5. A segurança jurídica, a boa-fé objetiva, proteção da confiança e o respeito à coisa julgada impedem a retroatividade automática de entendimento judicial novo sobre casos já transitados em julgado. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal considera preclusa a pretensão revisional quando não oportunamente arguida, especialmente diante da passagem de tempo significativa (mais de 4 anos e 5 meses no caso). 7. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do STF e do STJ, tendo sido devidamente fundamentada com precedentes pertinentes das duas Turmas da Corte Suprema. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 253.522-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/05/2025, p. 19/05/2025; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. ORDEM DENEGADA. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2. A intimação pessoal dos atos processuais constitui prerrogativa da Defensoria Pública, de quem se exige, caso se considere prejudicada em seu direito, suscitar sua irresignação na primeira oportunidade a falar nos autos. No caso, não obstante tenha oposto embargos de declaração, a defesa veiculou tal insurgência somente quando da interposição do Recurso Especial. Matéria preclusa. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.476/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 14/06/2016, p. 27/06/2016; grifos nossos).



    11. A concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, situação que, pela análise das peças que instruem este processo, não vislumbro na espécie.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator